Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AMBULATORIAL. CUSTEIO. FISIOTERAPIA. DOMICÍLIO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o “serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Contratado plano de saúde na modalidade ambulatorial, aplica-se a Lei n. 9.656/1998, quanto à obrigatoriedade de atendimento domiciliar àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar.
3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei.
4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente.
5. A conduta abusiva da Ré enseja a compensação por danos morais, tendo em vista a situação vivenciada pela Autora, que vai além de mero dissabor ou aborrecimento e configura abalo psíquico decorrente da angústia e aflição diante da negativa de cobertura do tratamento e da possibilidade de agravamento de sua saúde.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
7. Recurso provido.